Tribunal: STF
Processo: HC 267337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.1.2026, por Cristiano dos Santos Fischer, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra decisão do Relator da Ação Penal n. 2.668, Ministro Alexandre de Moraes, pela qual mantida a custódia do paciente, “no curso da execução penal, em condições incompatíveis com o quadro clínico grave do paciente, expondo-o a risco concreto à saúde, à integridade física e à própria vida”. 

2. Na petição inicial, o impetrante alega que “[o] paciente apresenta quadro clínico complexo e grave, com histórico de múltiplas cirurgias abdominais, complicações intestinais recorrentes, risco de suboclusão intestinal e necessidade permanente de acompanhamento médico especializado” (fl. 1, e-doc. 1). 

Argumenta que “[t]ais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a necessidade de monitoramento médico contínuo e tratamento especializado, incompatíveis com o ambiente de custódia prisional comum” (fl. 2, e-doc. 1). 
Sustenta que “as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Pessoas Presas (Regras de Mandela) vedam a manutenção da custódia quando esta expõe o custodiado a risco à saúde ou à vida, impondo a adoção de medidas alternativas compatíveis com o estado clínico apresentado” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“VIII – DO PEDIDO LIMINAR 
Diante do exposto, requer-se, em caráter de urgência qualificada, a concessão de medida liminar, para: 
• substituir a custódia atual por prisão domiciliar humanitária, com eventual monitoramento eletrônico; 
• subsidiariamente, determinar a internação hospitalar ou custódia em unidade médica compatível; 
• alternativamente, aplicar qualquer outra medida menos gravosa que assegure a preservação da saúde, da integridade física e da vida do paciente. 
IX – DO PEDIDO FINAL 
Diante de todo o exposto, requer-se: 
a) o conhecimento do presente habeas corpus; 
b) a confirmação da medida liminar; 
c) subsidiariamente, a determinação de avaliação médica oficial ou a requisição dos laudos médicos existentes, com preservação integral do sigilo médico” (fl. 4, e-doc. 1).

3. Em 9.1.2026, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste Habeas Corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 4). 

4. Em 11.1.2026, o impetrante, em nova petição (e-doc. 5), requer “a requisição imediata de informações médicas oficiais acerca do estado de saúde atual do paciente” ou, “subsidiariamente, a determinação de avaliação médica oficial urgente”.

5. Em 15.1.2026, “determin[ei], nos termos do §3ª do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 e na Execução Penal n. 169 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração” (fl. 5, e-doc. 7).

O mandado de intimação foi cumprido às 12h42min do dia 19.1.2026.

6. Em 20.1.2026, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “até às 18h21 do dia 20.1.2026, não houve qualquer manifestação dos intimados a respeito do Despacho (e-doc. 7). De 15/01/2026” (e-doc. 10).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. O impetrante, sem a expressa autorização do paciente, não tem legitimidade ativa para a impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na ação e na execução penal mencionadas.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC n. 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).

No mesmo sentido, por exemplo: Habeas Corpus n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e Habeas Corpus n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.

É de se realçar que “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (HC n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 9.4.2018).

Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de esvaziar-se a lógica protetiva do habeas corpus. 

A defesa técnica, constituída pelo paciente e a atuar segundo a sua orientação e determinação aprovada, não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada, em habeas corpus, tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolver agir, mesmo sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:
“(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. Nessa mesma linha, o art. 192, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (HC n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Dj 10.4.2018).

No caso em exame, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 e na Execução Penal n. 169, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Habeas Corpus n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.6.2007; Habeas Corpus n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.12.2015; Habeas Corpus n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2018; Habeas Corpus n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2018; Habeas Corpus n. 263.670, DJe 27.10.2025, Relator o Ministro Edson Fachin; Habeas Corpus n. 265.334, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.11.2025; Habeas Corpus n. 266.529, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.1.2026. 

9. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se enfatizar que não prosperaria a pretensão exposta pelo impetrante.

O impetrante aponta como ato coator decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Execução Penal n. 169, pela qual mantida a prisão do paciente.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal. 

Tem-se, por exemplo, a decisão no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).

No mesmo sentido o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

Tem-se, ainda, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.027-AgR/DF, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 243.204-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 30.10.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Não cabimento de remédio constitucional contra ato de Ministro ou órgão fracionário do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. 2. O agravante buscou reformar a decisão que não conheceu do remédio constitucional, impetrado contra ato de Ministro ou órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, sustentando a aptidão dos argumentos apresentados. 3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e na Súmula 606, que estabelecem o não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário do próprio Tribunal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus originário contra ato de Ministro ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. Os argumentos apresentados no agravo regimental constituem mera reiteração daqueles expendidos na exordial do habeas corpus, não sendo aptos a infirmar as conclusões da decisão unipessoal. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada inclusive na Súmula 606, estabelece o não cabimento de habeas corpus originário contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 606; STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24.10.2013; STF, HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 25.04.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.12.2016” (HC n. 264.4111-AgR/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.1.2026).

10. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora